Tribunal: TJDFT
Processo: 0021232-41.1996.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0021232-41.1996.8.07.0001 APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA APELADO: AC VEICULOS LTDA, HIDERLINA BARROS SILVA, JOAO BOSCO BARROS SILVA, SANDRA PEREIRA BARROS SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que o eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa Oliveira está prevento, em razão do AI 0715917-80.2022.8.07.0000, de sua relatoria. Ressalto que a possível prevenção informada na certidão Id. 40340489 não se justifica, pois o Processo no 2014.01.1. 162916-8 tem partes distintas. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora